Tribunal: TJPA
Processo: 0033883-24.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033883-24.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ANTONIO VEIGA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA
. EXCLUSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR ESTÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO CONFIGURADA. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PERÍODO DA SUSPENSÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INTEGRADA QUANTO AOS JUROS E À CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ.

1.

A sentença concedeu a segurança, determinando que o Município de Belém reintegre o apelado no seu quadro funcional.

2.

Apelação. Prejudicial de prescrição quinquenal
.
A ação foi ajuizada antes do decurso do prazo de 5 anos da ocorrência do fato (exclusão da folha de pagamento).
Prejudicial de prescrição quinquenal.

3.

Mérito.
A exclusão sumária do servidor da folha de pagamento, sem anterior processo administrativo viola diretamente a Constituição Federal. Ainda que não se considere exoneração, como defende o Município, certo é que o ato traduz aplicação de penalidade sem a observância do procedimento legal, tornando a conduta arbitrária e, portanto, nula.

4.

Apelação conhecida e não provida.

5.

Remessa Necessária.
Determinação para que os honorários sejam fixados na fase de liquidação. Integração da sentença quanto aos juros e à correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº 0033883-24.2012.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ANTÔNIO VEIGA MAIA, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Reintegração de Cargo Público c/c indenização e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada pelo apelado.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL para, confirmando a tutela anteriormente concedida, determinar a imediata reintegração do autor ao serviço público municipal no cargo de Pedreiro.

Condeno ainda o réu a pagar ao requerente os vencimentos do período compreendido entre a sua demissão e a efetiva reintegração.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Em razões recursais, o Município de Belém, suscita, preliminarmente, a incidência da prescrição quinquenal. Afirma ainda que jamais houve a exoneração do apelado, mas, na verdade, ocorreram reiteradas faltas injustificadas e que o Ente Público realizou mais de um credenciamento dos servidores no intuito de coibir a continuidade da distorção em folha de pagamento como nos casos de percepção de vencimentos sem a necessária contraprestação.

Alega que o apelado se ausentou das suas funções desde o ano de 2009 e não atendeu aos chamados de atualização cadastral realizados pelo Município, de modo que foi excluído da folha de pagamento em razão deste fato. Afirma que a exoneração constante da sua ficha funcional diz respeito apenas ao cargo de comissão, permanecendo os pagamentos de vencimentos suspenso até que regularizasse a sua situação funcional.

Defende que inexiste ato administrativo a ser anulado e que a Administração agiu com legalidade ao suspender o pagamento dos vencimentos do apelado, mencionando que na época, fora instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar o ocorrido, porém não foi concluído.

Ao final, pede o provimento do recurso parar que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões, alega que a tese de prescrição estaria preclusa, defendendo ainda que ação foi ajuizada tempestivamente

Aduz que começou a trabalhar no serviço público municipal em 07/02//1977, nomeado para exercer o cargo de braçal, através da Portaria nº016/77, no qual permaneceu até 21 de julho de 1981, quando passou a exercer o cargo comissionado de Chefe de Seção de Compras da Divisão de Material. Diz que em 1992 foi aprovado no concurso público municipal nº 0006/91-PMB/SEMAD/SEURB, e nomeado no mesmo ano, através do Decreto nº 23.642/92, sendo transferido para trabalhar na Secretaria Municipal de Administração, em 24 de julho de 2006.

Assevera, que no dia 31 de dezembro de 2008, o Prefeito Municipal de Belém, através do Decreto nº 57.190/2008-PMB, revogou todos os Decretos Municipais que tratavam da cessão de servidores para secretarias diversas ou disponibilidade para os órgãos da Administração indireta do Município, assim como aqueles cedidos aos órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou para outros Municípios, para que retornassem aos setores de origens, a partir de 1º de janeiro de 2009.

Porém, foi obrigado a continuar trabalhando na Secretaria Municipal de Administração, em janeiro de 2009, e em fevereiro do referido ano entrou em gozo de férias e, no retorno, permaneceu naquela Secretaria por necessidades de serviços, sendo liberado somente para retornar à Secretaria de origem em maio de 2009.

Alega que em maio de 2009, ao se apresentar a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, não foi aceito naquela Secretaria Municipal sob à alegação de que teria sido demitido do cargo através de Processo Administrativo Disciplinar, sem, contudo, ser lhe apresentado qualquer prova de tal processo administrativo disciplinar. Por fim, pede o não provimento do recurso.

Distribuído o a minha relatoria, recebi a apelação apenas no efeito devolutivo, determinando que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público.

Em seguida, o Órgão Ministerial apresentou manifestação pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo a analisar o mérito da controvérsia.

A questão em análise consiste em verificar se está prescrito o direito de ação e, ultrapassada a prejudicial, se a exclusão do apelado da folha de pagamento ocorreu de forma ilegal, gerando o direito ao recebimento aos vencimentos não pagos.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Município de Belém suscita a incidência da prescrição quinquenal, alegando que já se passaram mais de cinco anos entre a conduta apontada como violadora e o ajuizamento da ação.

Contudo, a alegação não prospera, tendo em vista que a exclusão da folha de pagamento impugnada na demanda ocorreu no ano de 2009, como admitido pelo próprio apelante e a ação foi proposta no ano de 2012, conforme consta da capa dos autos do processo e data de conclusão da petição inicial (Num. 10828156 - Pág. 1, Num. 10828159 - Pág. 1).

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo de 5 anos da ocorrência do fato,
rejeito a prejudicial de prescrição quinquenal.

DA TESE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO

Embora o Município afirme que o ato alegado como ilegal é inexiste, justificando que o apelado não teria sido exonerado, verifica-se que a exclusão da folha de pagamento é fato incontroverso, do mesmo modo que é incontroverso que não houve devido processo administrativo que possibilitasse o exercício do contraditório. Tal conduta da Administração infringe diretamente
infringindo o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5
º
da Constitui
çã
o Federal, que estabelecem:

Art.5º(...)

LIV -
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(grifo nosso).

Como cedi
ç
o, o servidor est
á
vel s
ó
poder
á
ser afastado do exerc
í
cio do cargo mediante o devido processo legal. Neste sentido, colaciono precedentes dos tribunais p
á
trios:

SERVIDOR - AFASTAMENTO E EXCLUSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1)
O afastamento de servidor público, então amparado pela estabilidade funcional, exige imprescindível processo administrativo em que lhe seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa; 2) Não tendo sido garantido ao servidor impetrante o devido processo legal, é o caso de se determinar à autoridade que proceda ao seu imediato retorno ao exercício das atividades laborais, com a respectiva remuneração mensal
; 3) Ordem concedida.

(TJ-AP - MS: 00009225620188030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 12/09/2018, Tribunal).

REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 490 DO STJ.
SUSPENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ANTES DA CONCLUSÃO DO PAD. ILEGALIDADE CONSTATADA. REINTEGRAÇÃO NECESSÁRIA
. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. O devido processo administrativo disciplinar é obrigatório para a aplicação de qualquer tipo de medida restritiva administrativa a servidor. O ato da Administração em suspender o pagamento de remuneração, estando o servidor em exercício de fato, não se coaduna com a lei de regência, uma vez que somente sua ausência ou atrasos poderiam ensejar descontos, mas não a suspensão.
Anulando o ato de suspensão de exercício do cargo atribuído ao servidor, é necessário o seu imediato retorno ao exercício se não estiver por outro motivo suspenso ou demitido em virtude de conclusão de outro PAD
.

(TJ-AM - AC: 06033644720178040001 AM 0603364-47.2017.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 29/11/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021).

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL.
SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS EM RAZÃO DO SERVIDOR INCORRER NA HIPÓTESE DE FREQUÊNCIA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PROFESSOR COM GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE. DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO QUE PERMITE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR PARA R$ 10.000,00. APELO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-BA - APL: 05003255720138050256, Relator: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020).

A exclusão sumária do servidor da folha de pagamento, sem anterior processo administrativo viola diretamente a Constituição Federal. Ainda que não se considere exoneração, como defende o Município, certo é que o ato traduz aplicação de penalidade sem a observância do procedimento legal, tornando a conduta arbitrária e, portanto, nula.

Assim, não há razões para a alteração da sentença, quanto à determinação de reintegração do apelado e condenação ao pagamento dos vencimentos relativos ao período da exclusão.

Em sede de Remessa Necessária, contudo, identifica-se a necessidade de adequação dos honorários advocatícios ao inciso II do §4º do art.85 do CPC/2015, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

Deste modo, o percentual dos honorários deve ser definido na liquidação da sentença. Ademais, verifica-se ainda, que a sentença deve ser integrada quanto aos juros e à correção monetária, devendo observar o Tema 905 do STJ, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – Grifo nosso

Logo, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros e a correção monetárias deverão seguir os seguintes parâmetros: (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO REFORMO PARCIALMENTE a sentença quanto aos honorários advocatícios,
que deverão ser fixados na liquidação, determinando ainda, que os juros e a correção monetária sejam definidos com base no Tema 905 do STJ, conforme a fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

É o voto.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023